Tribunal: TJMT
Processo: 0007381-72.2008.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007381-72.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELTON OLIVEIRA DOS SANTOS (APELANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), EVERALDO LEMES DE FRANCA (VÍTIMA), EVERALDO LEMES DE FRANCA - CPF: 513.355.571-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELTON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 709.605.351-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007381-72.2008.8.11.0042

APELANTE: WELTON OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA IRREFUTÁVEL DE QUE O ACUSADO NÃO PARTICIPOU DA EMPREITADA DELITUOSA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Para que seja viável a absolvição sumária, é indispensável um juízo de certeza que permita ao julgador constatar a ocorrência de alguma das hipóteses contempladas no art. 415 do CPP, a saber: a) a prova de que o fato não existiu; b) prova de que o fato não constitui crime; c) e inexistência de prova de que o acusado tenha praticado o crime.

A absolvição sumária nos crimes dolosos contra a vida somente se mostra admissível se as provas produzidas nos autos forem irrefutáveis no sentido de apontarem, com certeza, que o réu não concorreu para o crime, o que não ocorreu no caso em apreço, porquanto, pela prova testemunhal, foi possível constatar a presença de dúvidas quanto a participação do increpado na empreitada criminosa.

“A absolvição sumária somente é possível diante da demonstração inequívoca de que o apelante não foi autor ou partícipe da prática delitiva, despontando nítida, clara, de modo irretorquível da prova dos autos. Mínima que seja a hesitação da prova a respeito, mister a manutenção da sentença de impronúncia”
[TJMG - Apelação Criminal 1.0024.12.293926-7/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias, 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/8/2020, publicação da súmula em 28/8/2020].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007381-72.2008.8.11.0042

APELANTE: WELTON OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Welton Oliveira dos Santos, em face da decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Criminal da Capital, que o impronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil [art. 121, § 2o, inciso II, do CP].

A defesa postula a absolvição sumária do recorrente, ao argumento de não ter sido ele o autor do fato delituoso.

A 21a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007381-72.2008.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Welton Oliveira dos Santos
, a prática

do crime

de homicídio qualificado pelo motivo fútil [art. 121, § 2o, inciso II, do CP], consoante se infere de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“No dia
7 de setembro de 2007
, por volta das
17h00min
, no interior de um bar localizado na Avenida José Torquato da Silva, Bairro Novo Paraíso (próximo ao Mercado Manar), nesta Capital, o denunciado
WELTON
, por
motivo fútil
, efetuou diversos
disparos com arma de fogo
(não apreendida), contra a vítima
Everaldo Lemes de França
, que provocaram as lesões constantes do laudo de necropsia de fls. 11-16, que foram suficientes para provocar a morte.

Consta dos autos que, na data dos fatos, a vítima se encontrava no mencionado bar, sendo que o denunciado e seu irmão também se encontravam bebendo. Que, em certo momento, a vítima, que já se encontrava embriagada, se aproximou do denunciado e disse:
‘Quero comer seu cu, e pago por isso’
, oferecendo ao denunciado a importância de R$ 100,00 (cem reais).

Diante da ‘proposta’ da vítima embriagada, o denunciado pegou a arma de fogo que trazia consigo e efetuou dois disparos contra ela.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro de Cuiabá, sendo liberada depois de 2 (dois) dias, mas não resistiu aos ferimentos vindo a óbito 13 (treze) dias após o ocorrido, por septicemia pós-traumatismo raquimedular produzido por projétil de arma de fogo.

Sobressai dos autos a informação de que a vítima confirmou a seus familiares que o denunciado foi o autor dos disparos contra a sua pessoa.

Portanto, da dinâmica delituosa podemos afirmar que o crime foi cometido por motivo fútil, pois, de acordo com as informações contidas nos autos, o motivo causador da reação extremamente violenta do denunciado, foi pelo fato de a vítima embriagada ter feito a proposta ao denunciado, demonstrando real desproporção entre os disparos letais e a situação antecedente”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o juízo de origem – a meu viso, de maneira escorreita – entendeu por bem impronunciar o apelante, pois não visualizou elementos concretos e suficientes de que o denunciado foi o autor do homicídio perpetrado,
verbis
:

“Noutro vértice, quanto a autoria, no decorrer da instrução criminal, a defesa trouxe elementos de prova que enfraqueceram sobremaneira os indícios de autoria que embasaram a denúncia, impondo, assim, a impronúncia do acusado.

Ao ser interrogado na fase policial, o acusado é categórico ao dizer que não matou ninguém, vejamos:

‘(...) Que o interrogando esclarece que não estava no bar onde ocorreu o crime de homicídio que vitimou a pessoa de EVERALDO LEMES DE FRANÇA, na data de 20/9/2007, e sim, seu irmão EDER OLIVEIRA DOS SANTOS, vulgo ‘MO’, esse ao chegar em sua residência após o crime comentou o fato com o interrogado, informando que estava no bar em companhia de amigos, não citou nomes dos amigos, quando a pessoa de EVERALDO chegou no bar e fez uma proposta para um tal de RAFAEL, o interrogando não sabe onde RAFAEL pode ser localizado, EVERALDO disse que queria ter relação sexual com RAFAEL e ofereceu R$ 100,00 (cem reais), e com isso RAFAEL levantou e se dirigiu a uma Lan House que fica próximo ao bar, e logo em seguida disparou vários tiros contra EVERALDO, não sabendo informar quando projéteis atingiram a vítima (...)’.

A irmã da vítima, senhora
Sandra Lemes de França
, tanto em fase inquisitorial, quanto em juízo, afirmou que a vítima,
antes de morrer
, disse que o autor dos disparos foi o
‘Sabiá’
, identificado pela Polícia Judiciária Civil, como sendo o denunciado
WELTON
.

Durante a fase inquisitorial, a autoridade policial procedeu a oitiva do denunciado
Welton
, seu irmão
Eder Oliveira dos Santos
, e o pai do denunciado, senhor
Antônio Soares dos Santos
. Naquela fase, a versão trazida pelo denunciado e corroborada por seus familiares, é que o autor dos disparos seria uma pessoa de alcunha
‘Rafael’
.

Ocorre que essa versão de que o autor seria o vulgo
‘Rafael’

não foi suficientemente averiguada na fase inquisitorial
. Naquele momento,
os indícios apontavam WELTON
como o autor e
não foram realizadas diligências
no sentido de identificar e apurar a conduta do tal
‘Rafael’
.

Em fase judicial, o acusado arrolou as testemunhas
Assis Nogueira da Paixão
e
Lucicléia Maria da Conceição
que afirmam
terem presenciado os fatos
e imputaram a autoria a terceira pessoa, e não ao denunciado.

Não bastasse isso, a defesa ainda arrolou a senhora
Jocinilia Rodrigues de Almeida
,
suposta tia do vulgo
‘Rafael’
, a qual afirmou que, no dia dos fatos, o seu sobrinho chegou na sua residência e contou que havia matado Everaldo porque este pegou nas suas nádegas.

Segundo a testemunha Jocinilia,
Rafael faleceu posteriormente
, em um outro contexto, em razão de um confronto com militares.

Sendo assim, vislumbra-se que o depoimento prestado pela senhora
Sandra Lemes
ficou
isolado nos autos
, pois, embora a vítima lhe tenha afirmado que o autor foi o
‘Sabiá’
, a informação nos autos é de que a vítima, no dia dos fatos, estava embriagada, o que pode ter culminado em uma
confusão mental
, supostamente equivocando-se quanto ao réu.

Não havendo elementos concretos e suficientes nos autos que relacione o denunciado à autoria delituosa.

Tem-se, portanto, que o conjunto probatório produzido é demasiadamente fraco para sustentar a pronúncia, uma vez que
as testemunhas não imputaram diretamente
ao réu a prática do delito.

Sopesa, contra o réu, apenas relatos indiretos e imprecisos, carentes de probabilidade mínima que exige a decisão de pronúncia”.

Não obstante a impronúncia, a defesa entende que o réu deve ser absolvido sumariamente, com fundamento no art. 415, inciso II, do CPP, ao argumento de que não praticou referido crime.

A toda a evidência,
“Nos processos de competência do Tribunal do Júri, o juízo singular somente poderá absolver sumariamente o acusado nas situações em que
houver prova induvidosa das hipóteses elencadas no art. 415 do Código de Processo Penal
, situação que
não se apresenta no presente caso
”
[1]
.

Na hipótese vertente, existem dois
supostos
autores do delito.

O primeiro deles é o apelante,
Welton Oliveira dos Santos
, conhecido por
“Sabiá”
.

Segundo relatório de investigação policial acostado aos autos,
“a equipe signatária deslocou ao bairro palco local do crime, onde fora nos informado por moradores próximos dali que o crime teria sido devido ao fato de a vítima ter feito uma proposta ‘indecente’ aos investigados, lhes convidando para fazerem sexo com a vítima, a qual lhe retribuiria com a importância de R$ 100,00 (cem reais), dizendo ‘eu quero comer o seu cu e te dou cem reais’. Ato contínuo, um dos filhos do ‘Mineiro’, que os moradores não sabem precisar o nome, acabou por desferir disparos de arma de fogo contra a vítima”
.

Vale ressaltar que o vulgo “Mineiro” – mencionado no relatório policial – se chama Antônio Soares dos Santos, e possui dois filhos, sendo eles: Eder Oliveira dos Santos, epíteto “Mo”, e o apelante, Welton Oliveira dos Santos, alcunha “Sabiá”.

Assim, segundo apurado inicialmente pelos policiais, o crime teria sido perpetrado por um dos filhos de Mineiro, cuja identidade foi revelada pela informante,
Sandra Lemes de França
, segundo a qual a vítima havia revelado, ainda em vida, que o autor dos disparos teria sido a pessoa conhecida por “Sabiá”, isto é, Welton Oliveira dos Santos, consoante se infere de sua declaração prestada na fase extrajudicial:

“Que a declarante é irmã da vítima EVERALDO LEMES DE FRANÇA; Que nesta data comparece nesta delegacia para prestar esclarecimento com relação à morte de EVERALDO, tendo a informar que os moradores do bairro Novo Paraíso, nesta,
estão comentando que o autor do homicídio é a pessoa conhecida por SABIÁ
, morador da Rua Dante de Oliveira no mesmo bairro; QUE a declarante ouviu falar que EVERALDO estava embriagado e passou no bar onde SABIÁ estava, e segundo comentários, EVERALDO disse para SABIÁ: ‘QUERO COMER SEU CU, E PAGO POR ISSO’,
com isso SABIÁ pegou uma arma e disparou vários tiros contra a vítima
que foi atendido no PSM e liberado depois de 2 dias, e faleceu após 13 dias na residência da declarante, sendo encaminhado para o Pronto Socorro em óbito, mas
antes de falecer ele confirmou que o assassino era SABIÁ
; QUE a declarante informa que SABIÁ continua residindo no bairro Novo Paraíso como se nada tivesse acontecido e o bar onde aconteceu o crime, ao lado do Supermercado Manaque, foi fechado, e atualmente funciona um restaurante com novo proprietário”.

Na fase judicial, a informante Sandra Lemes de França confirmou sua versão, dizendo que seu irmão, a vítima Everaldo, antes de falecer,
“falou o nome da pessoa que havia atirado nele”
,
“ele falou que era um tal de ‘Sabiá’”
, asseverando que
“fiquei sabendo por ele que tinha sido o Sabiá, ele não falou nome, apenas o apelido ‘Sabiá’”
.

O acusado, na fase inquisitorial, negou a autoria do delito, imputando a prática do homicídio ao
segundo
suspeito, conhecido por Rafael, dizendo:

“QUE o interrogando esclarece que não estava no bar onde ocorreu o crime de homicídio que vitimou a pessoa de EVERALDO LEMES DE FRANÇA, na data de 20/9/2007, e sim seu irmão, EDER OLIVEIRA DOS SANTOS, vulgo ‘MO’, esse ao chegar em sua residência, após o crime, comentou o fato com o interrogando, informando que estava no bar em companhia de amigos, não citou nomes dos amigos, quando a pessoa de EVERALDO chegou no bar e fez uma proposta para um tal de RAFAEL, o interrogando não sabe onde RAFAEL pode ser localizado, EVERALDO disse que queria ter relação sexual com RAFAEL e ofereceu R$ 100,00 (cem reais), e com isso RAFAEL levantou e se dirigiu a uma Lan House que fica próxima ao bar, e logo em seguida disparou vários tiros contra EVERALDO, não sabendo informar quantos projéteis atingiram a vítima. QUE o interrogando informa que seu irmão EDER lhe contou no dia seguinte os fatos já relatados, e que o mesmo não compareceu nesta delegacia para prestar esclarecimento, pois logo após o acontecido retornou para o Estado do Paraná, não sabendo informar qual cidade onde seu irmão mora, e que seu irmão reside naquele Estado por aproximadamente um ano e não sabe informar a profissão do irmão [...]. QUE não tem certeza que foi o seu irmão que matou a vítima nestes autos, até porque a história que seu irmão contou, foi quem teria matado EVERALDO teria sido RAFAEL”.

A testemunha/informante
Eder Oliveira dos Santos
, vulgo “Mo”, na fase inquisitorial, confirmou, parcialmente, a versão de seu irmão, dizendo que não presenciou o momento dos disparos, apenas viu Rafael saindo com uma arma na mão, como se vê:

“QUE o bar estava lotado, sendo que também se encontrava a vítima sentada do lado de fora e ‘RAFAEL’, um conhecido apenas de vista, que se encontrava ao lado de dentro do bar; QUE em determinado momento,
o depoente ouviu dois disparos de arma de fogo
e, ao sair, o depoente viu a vítima caída no chão e ‘RAFAEL’ se encontrava saindo com uma arma na mão, não sabendo declinar se se tratava de um revólver ou pistola; QUE
o depoente não viu o momento dos disparos
; QUE o depoente informa que seu irmão, SABIÁ, não se encontrava no bar”.

Entretanto, em juízo, o informante modificou substancialmente sua versão, asseverando que
“viu o Rafael efetuando os disparos”
, e que à época não contou a verdade porque havia sido ameaçado de morte, caso revelasse a identidade do autor do delito.

Diante da nova versão surgida nos autos, atribuindo a autoria dos disparos ao suspeito Rafael, a informante
Sandra Lemes de Arruda
foi
reinquirida
no âmbito administrativo,
“reafirmando, com toda convicção, que seu irmão disse com toda certeza que foi ‘Sabiá’ quem efetuou os vários disparos de arma de fogo vindo a lhe atingir”
.

Conforme bem salientado pelo juízo de origem,
“a versão de que o autor seria o vulgo ‘Rafael’ não foi suficientemente averiguada na fase inquisitorial”
.

No entanto, na
fase judicial
a defesa trouxe várias testemunhas que confirmaram que Rafael foi o autor dos disparos.

Nesse sentido, foi o depoimento prestado por
Assis Nogueira da Paixão
, segundo o qual
“o Rafael que deu os tiros nele. O Rafael pegou, deu tiro nele, foi coisa rápida e saiu correndo”
.

A aludida testemunha afirmou, ainda, que
“quando a vítima caiu, uma mulher o segurou e disse que ele ia ficar bem”
.

Também foi inquirida, na fase judicial, a testemunha presencial
Lucicléia Maria Conceição
.

Curiosamente,
Lucicléia
não apenas presenciou o crime, como também segurou a arma e pediu para cessar os disparos,
verbis
:

“
DEFESA
: Nós chegamos ao seu nome porque ela alegou que no dia que a vítima Everaldo foi morta, a irmã da vítima falou que você estava no local e segurou a arma da pessoa que estava atirando e pediu para essa pessoa cessar fogo. Isso confere?

TESTEMUNHA
: Confere.

DEFESA
: A pessoa que você pediu para parar de atirar, conforme está ali, em vários depoimentos, é o vulgo ‘Sabiá’, o Welton, que está atrás de você?

TESTEMUNHA
: Não senhora”.

Contudo, ao ser indagada sobre quem teria sido o autor dos disparos, a testemunha, inexplicavelmente, não soube esclarecer:

“
DEFESA
: Você pode nos falar quem foi?

TESTEMUNHA
: Olha, na realidade, preciso voltar um pouco no tempo, faz tanto tempo este caso, porque era tanta gente naquele bar, tinha muita gente naquele bar mesmo. Eu tenho
certeza que não era ele
, porque
ele não era de sair
. Então aconteceu uma confusão dentro do bar, esse senhor estava muito bêbado, teve uma discussão, porque ele queria fazer uma coisa, e ‘os meninos’ não queriam fazer, só que falar assim, você se lembra especificamente da pessoa lá na hora que você fica tão atordoado porque você vê uma pessoa caída ao seu lado, e você querendo ajudar a pessoa, eu só coloquei a mão na arma, porque já tinha descarregado a arma toda, só coloquei a mão na arma e pedi para pessoa parar de atirar. Mas
eu olhar na cara da pessoa e falar assim eu lembro da pessoa, não, eu estaria mentindo também
”.

Ao ser indagada as razões pelas quais sabia que não teria sido o apelante, a testemunha respondeu, singelamente, que
o réu não era de ficar andando
,
verbis
:

“
DEFESA
: Você falou que não viu a pessoa, mas também não era ele?

TESTEMUNHA
: Não, porque a gente, tipo assim, tanta gente no bar, porque é um bar, mas como a gente conhece que ele não é de ficar andando, eu tenho certeza que não era ele, porque ele não era de ficar andando”.

Destaque-se, ainda, o depoimento prestado pela testemunha arrolada pela defesa,
Jocinilia Rodrigues de Almeida
, suposta tia do suspeito
Rafael
.

Segundo Jocinilia, na data dos fatos, seu sobrinho estava em sua casa, oportunidade em que a vítima
“deu um tapa em sua bunda”
, e os dois discutiram.

Posteriormente, seu sobrinho foi para o bar, e o ofendido o seguiu. Pouco tempo depois, declarou que Rafael passou em sua residência e disse que
“tinha dado um tiro nele, porque ele chegou no bar e disse que ‘se daria para ele por cem reais’”
.

Causa estranheza o fato de Rafael ter desferido os disparos de arma de fogo, e ao invés de foragir do local, indo para sua residência que ficava no bairro Canjica, passou na casa de sua tia apenas para lhe comunicar que havia atirado na vítima.

Chamou ainda minha atenção a informação dada por Jocinilia, segundo a qual Rafael morreu
“em troca de tiros com a polícia”
, e que compareceu perante o juízo porque
“não deixaria um inocente ir para cadeia”
.

Não obstante a tese defensiva, segundo a qual o autor dos disparos efetuados foi a pessoa de Rafael, e não o apelante, certo é que não se extraem dos autos provas incontestes e irrefutáveis de que Welton não participou da empreitada delituosa.

Conforme bem salientado pela 21a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá, em suas contrarrazões,
“tem-se no caso em tela os elementos colhidos não foram suficientes para atribuir a autoria do crime de homicídio perpetrado contra a vítima Everaldo Lemes de França ao acusado WELTON OLIVEIRA DOS SANTOS. Não significa, no entanto, que restou provado não ser ele o autor do crime, como alega a defesa. Vale dizer: não se deve confundir indícios insuficientes de autoria para o julgamento popular com existência de provas cabais de inocência”
.

A principal testemunha dos fatos, qual seja, Lucicléia Maria Conceição, não soube esclarecer o autor dos disparos, dizendo apenas que pediu para parar de atirar, mas que não olhou para a pessoa.

Por mais que a vítima estivesse embriagada na data dos fatos,
“o que pode ter culminado em uma confusão mental”
, conforme consignado pelo juízo de origem, a informante Sandra Lemes de França asseverou, nas
três
oportunidades em que foi inquirida, que seu irmão confirmou que o autor dos disparos foi a pessoa de “Sabiá”.

Conforme já decidi em outra oportunidade
[2]
, para que seja viável a absolvição sumária, é indispensável um juízo de certeza que permita ao julgador constatar a ocorrência de alguma das hipóteses contempladas no art. 415 do CPP, a saber: a) a prova de que o fato não existiu; b) prova de que o fato não constitui crime; c) e inexistência de prova de que o acusado tenha praticado o crime.

Compulsando detidamente os autos, inexistem provas irrefutáveis de que o réu não tenha participado do crime.

Como é cediço,
“
A absolvição sumária somente é possível diante da demonstração inequívoca de que o apelante não foi autor ou partícipe da prática delitiva, despontando nítida, clara, de modo irretorquível da prova dos autos. Mínima que seja a hesitação da prova a respeito, mister a manutenção da sentença de impronúncia”
[3]
.

Fixadas tais premissas, a manutenção da sentença de impronúncia, é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“[...] 1. A absolvição sumária, no procedimento do Júri, pressupõe uma das hipóteses do artigo 415 do Código de Processo Penal, para a configuração das quais se exige prova (negativa, no caso dos incisos I e II), o que se diferencia da sentença de impronúncia, a qual, nos termos do artigo 414,
‘caput’
, desse Diploma, deve ser proferida especificamente quando o juiz, à luz do acervo probatório produzido, não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios de autoria.

2. Não havendo demonstração inequívoca no sentido de que a corré efetivamente não participou do delito, é incabível falar-se em absolvição sumária”
[4]
.

“[...]
1. Ausentes indícios suficientes para sustentar a acusação, ante as frágeis alegações da vítima quando analisadas em confronto com os demais elementos colhidos em juízo, correta a sentença de impronúncia do apelante, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

2. A absolvição sumária somente é possível quando restar devidamente comprovada, sem nenhuma dúvida, alguma das causas que a autorizam”
[5]
.

“[...]
1. A absolvição sumária do inc. II do art. 415 do CPP é reconhecida quando as provas constantes nos autos demonstram de forma inequívoca
‘não ter sido o réu autor ou partícipe do fato’
. Ainda que insuficientes a embasar a pronúncia, se não elididos pela defesa os elementos indiciários mínimos que apontam o acusado como partícipe do crime doloso contra a vida, o próprio deverá ser impronunciado (art. 414, CPP), em observância ao princípio
in dubio pro societate
, remanescendo a possibilidade de ser formulada nova denúncia enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, caso sobrevenha nova prova”
[6]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1004936-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/5/2022, Publicado no DJE 6/5/2022.

[2]
TJMT, N.U 1006776-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/8/2019, Publicado no DJE 23/8/2019.

[3]

TJMG - Apelação Criminal 1.0024.12.293926-7/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/8/2020, publicação da súmula em 28/8/2020.

[4]

TJMG – Apelação Criminal 1.0273.17.001469-3/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/7/2019, publicação da súmula em 26/7/2019.

[5]
TJDFT,
Acórdão 1177304
, 20140910070435APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, , Revisor: JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 6/6/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: 193/203.

[6]
TJDFT,
Acórdão 924456, 20150910199073APR, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 3/3/2016, publicado no DJE: 7/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022